Tribunal: TRF3
Processo: 5130025-93.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
358/689)

5130025-93.2025.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5130025-93.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: MARIA APARECIDA RIQUELME GALDINO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - MS9791-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBSON LUIZ BORGES - MS15525-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA APARECIDA RIQUELME GALDINO

ADVOGADO do(a) APELADO: EVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - MS9791-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBSON LUIZ BORGES - MS15525-S

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. PRESENÇA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de aposentadoria por idade rural, reconhecendo a qualidade de segurada especial e o cumprimento da carência de 180 meses até o requerimento administrativo em 11/11/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora comprovou o labor rural por 180 meses imediatamente anteriores ao preenchimento do requisito etário (2019) ou da DER (2020).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a concessão do benefício, exige-se início de prova material (art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91) e prova testemunhal que a amplie, vedado o reconhecimento com base exclusivamente em depoimentos (Súmula 149/STJ).

4. A documentação apresentada (CTPS própria com 13 anos de registros rurais, certidão de casamento de 1979, nascimento de filha de 1987 e aposentadoria rural do cônjuge) constitui início de prova material suficiente.

5. Depoimentos testemunhais coerentes que confirmaram o labor campesino por toda a vida, validando a extensão da eficácia da prova documental.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 201, § 7o, II; Lei no 8.213/1991, arts. 11, VII, 48, §§ 1o e 2o, 55, § 3o e 142.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 149; STJ, REsp no 1.354.908/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 09/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5130025-93.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: MARIA APARECIDA RIQUELME GALDINO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: EVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - MS9791-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBSON LUIZ BORGES - MS15525-S

ADVOGADO do(a) APELADO: EVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS - MS9791-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBSON LUIZ BORGES - MS15525-S

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIA APARECIDA RIQUELME GALDINO

RELATÓRIO

Trata-se de ação destinada a viabilizar a concessão de aposentadoria por idade rural.

A r. sentença (ID 333899272) julgou o pedido inicial procedente para condenar o INSS à concessão do benefício de aposentadoria por idade rural.

Transcrevo, para registro, os seguintes trechos da sentença:

(...) O reconhecimento do exercício de labor rural pela autora (...) somente pode ser feito mediante apresentação de início de prova material. (...) os documentos trazidos aos autos, Requerimento do benefício pleiteado INSS; Cópia da CTPS; Cópia da CTPS do cônjuge; Certidão de casamento; Certidão de Nascimento da filha, CNIS, todos qualificando a requerente e seu cônjuge como lavrador, configuram o início de prova material demandado. Adotando-se a solução pro misero, a certidão de casamento onde consta como atividade do cônjuge a atividade rural, são extensivos à requerente. (...) restou comprovado o efetivo exercício de atividade rural da mesma pelo período estipulado. (...)

Apelação do INSS (ID333899301), arguindo a insuficiência de carência, alegando que a autora sempre foi empregada rural e que os documentos do marido não aproveitam à requerente, além de questionar os índices de juros e correção e o prazo para implantação.

Apresentadas contrarrazões pela parte autora (ID 333899309), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

A Lei Federal 8.213/1991, quanto à aposentadoria por idade do rural, estabelece o seguinte:

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1o. Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea "a" do inciso I, na alínea "g" do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.

§ 2o. Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei.

(...)

Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício.

O art. 55, § 3o, da Lei Federal 8.213/1991 estatui que a comprovação do tempo de serviço somente produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal. Nesse sentido, a Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

Acresça-se que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada em regime de julgamentos repetitivos, deve-se provar o exercício da atividade rural em momento imediatamente anterior ao implemento do requisito etário (1a Seção, REsp no 1.354.908/SP, Rel., j. 09/09/2015, DJe: 10/02/2016, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

Não se exige a presença de documentos comprobatórios do labor rural para todos os anos do período que se pretende reconhecer. Assim, a prova documental deve ser corroborada por prova testemunhal idônea, com efetivo potencial para estender a aplicabilidade daquela. Esse entendimento prevalece nesta Corte e no STJ, destacando-se:

AGRAVO LEGAL. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADORA RURAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.

(...)

3. Não se exige que a prova material se estenda por todo o período de carência, mas é imprescindível que a prova testemunhal faça referência à época em que foi constituído o documento. (...)".

(TRF-3, 7a Turma, APELREEX 0008835-06.2015.4.03.9999, j. 30/11/2015, DJe: 07/12/2015, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CÔMPUTO DE TEMPO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2) não é imperativo que o início de prova material diga respeito a todo período de carência estabelecido pelo artigo 143 da Lei 8.213/1991, desde que a prova testemunhal amplie sua eficácia probatória. (...)".

(STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 547.042/SP, j. 23/09/2014, DJe: 30/09/2014, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

No que diz respeito ao reconhecimento da atividade rural exercida em regime de economia familiar, o segurado especial é conceituado na Lei no 8.213/91 em seu artigo 11, inciso VII, nos seguintes termos:

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

(...)

VII - como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de:"

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade:

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais;

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida;

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo.

§1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.

No que tange à atividade rural exercida após a vigência da Lei no 8.213/91, não obstante ser necessário o recolhimento das respectivas contribuições, não se pode exigir que tal comprovação seja encargo do empregado, do “bóia-fria”, do safrista, do volante, do diarista, etc., na medida em que o responsável pelo recolhimento de tais tributos é o empregador ou patrão. O mesmo ocorre em relação ao segurado especial objeto do art. 11, VII, da Lei Federal no 8.213.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO DO TRABALHADOR BÓIA-FRIA. EQUIPARAÇÃO AO SEGURADO ESPECIAL. ART. 11, VII DA LEI 8.213/1991. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte consolidou a orientação de que o Trabalhador Rural, na condição de bóia-fria, equipara-se ao Segurado Especial de que trata o inciso VII do art. 11 da Lei 8.213/1991, no que tange aos requisitos necessários para a obtenção de benefícios previdenciários.

2. Exigindo-se, tão somente, a apresentação de prova material, ainda que diminuta, desta que corroborada por robusta prova testemunhal, não havendo que se falar em necessidade de comprovação de recolhimentos previdenciários para fins de concessão de aposentadoria rural (REsp. 1.321.493/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2012).

3. É inegável que o trabalhador bóia-fria exerce sua atividade em flagrante desproteção, sem qualquer formalização e com o recebimento de valores ínfimos, o que demonstra a total falta de razoabilidade em se exigir que deveriam recolher contribuições previdenciárias.

4. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento”.

(STJ, 1a Turma, Resp. 1762211, DJ 07/12/2018, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

Portanto, a implantação da aposentadoria por idade depende de prova de idade mínima e do efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual ao da carência exigida para a sua concessão, sendo que o prazo de carência varia de acordo com a tabela progressiva do artigo 142, da Lei Federal 8.213/91, que leva em consideração o ano no qual o rurícola completou os requisitos para a concessão do benefício.

Porém, a partir de 31 de dezembro de 2010, aplica-se a carência de 180 meses, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei Federal no 8.213/91 e da Lei Federal no 9.063/95.

Na hipótese vertente, o conjunto probatório é apto a demonstrar o labor rurícola no período de carência exigido. No caso concreto, a parte autora nasceu em 16/09/1964 (ID 333899162), implementando o requisito etário de 55 anos em 16/09/2019. O requerimento administrativo (DER) é de 11/11/2020 (ID 333899180).

Como início de prova material, foram apresentados: certidão de casamento de 1979 (ID 333899166) e certidão de nascimento da filha de 1987 (ID 333899167), ambas qualificando o esposo como lavrador; CTPS da própria autora com vínculos rurais somando cerca de 13 anos (ID 333899164); carta de concessão de aposentadoria rural do marido em 2010 (ID 333899168) e carteira do sindicato rural (ID 333899169).

A prova material é robusta e contemporânea. A prova testemunhal (ID 333899270) corroborou integralmente a documentação: as testemunhas Valdemar Barbosa Damacena e Cleir de Andrade afirmaram conhecer a autora há décadas e confirmaram sua dedicação exclusiva ao trabalho rural ao lado do esposo. Diferente do alegado pela Autarquia, a condição de empregado rural não descaracteriza a natureza camponesa da atividade para fins de redução etária e carência rural, e o conjunto dos autos demonstra a continuidade do labor até a DER.

Assim, comprovada a idade mínima e o tempo de atividade rural superior a 180 meses, a manutenção da procedência é medida que se impõe.

No tocante aos consectários legais, a correção monetária das parcelas vencidas deve ser efetuada em conformidade com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aplicando-se o INPC até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021. A partir de 09/12/2021, a atualização monetária e os juros de mora devem ser calculados exclusivamente pela taxa SELIC, conforme dispõe o art. 3o da citada Emenda. Para o período anterior, os juros de mora incidem segundo o critério estabelecido no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação da Lei no 11.960/2009, em linha com os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Relativamente aos honorários advocatícios, o percentual de 10% fixado pela r. sentença sobre o valor das prestações vencidas até a sua prolação está em perfeita consonância com o art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil e com o entendimento consolidado na Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça, não comportando a redução pretendida pela autarquia.

Em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Custas pelo INSS, nos termos do artigo 24, § 1o, da Lei 3.779/09 (Regimento de Custas Judiciais do Estado de Mato Grosso do Sul), bem como § 1o do artigo 1o da Lei 9.289/1996 e Súmula 178 do STJ.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. PRESENÇA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de aposentadoria por idade rural, reconhecendo a qualidade de segurada especial e o cumprimento da carência de 180 meses até o requerimento administrativo em 11/11/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora comprovou o labor rural por 180 meses imediatamente anteriores ao preenchimento do requisito etário (2019) ou da DER (2020).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a concessão do benefício, exige-se início de prova material (art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91) e prova testemunhal que a amplie, vedado o reconhecimento com base exclusivamente em depoimentos (Súmula 149/STJ).

4. A documentação apresentada (CTPS própria com 13 anos de registros rurais, certidão de casamento de 1979, nascimento de filha de 1987 e aposentadoria rural do cônjuge) constitui início de prova material suficiente.

5. Depoimentos testemunhais coerentes que confirmaram o labor campesino por toda a vida, validando a extensão da eficácia da prova documental.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 201, § 7o, II; Lei no 8.213/1991, arts. 11, VII, 48, §§ 1o e 2o, 55, § 3o e 142.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 149; STJ, REsp no 1.354.908/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 09/09/2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão